Tribunal: STF
Processo: RHC 119609
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PRVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CRIME HEDIONDO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I – O pleito não pode ser conhecido, uma vez que a competência desta Corte, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de recurso ordinário interposto contra acórdão do STJ que confirma decisão que deu provimento a recurso especial. 



    II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o crime de estupro, tanto na sua forma simples como na qualificada, é crime hediondo. Precedentes.



    III – Recurso não conhecido.